Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734902-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator